Tribunal: TJSP
Processo: 2044943-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Seguradora alega prescrição da pretensão originária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Vedação expressa do art. 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação da matéria, sob pena de violação à coisa julgada material que se operou sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Seguradora alega prescrição da pretensão originária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Vedação expressa do art. 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação da matéria, sob pena de violação à coisa julgada material que se operou sobre a sentença exequenda, já transitada em julgado – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Negado provimento.